Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001692-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), LUIS CESAR SIQUEIRA ALVES - CPF: 012.250.861-08 (AGRAVANTE), EDINEI RODRIGUES CHAVES - CPF: 924.124.321-04 (AGRAVANTE), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (AGRAVANTE), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (AGRAVANTE), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (AGRAVANTE), DAVI PEREIRA LUZ - CPF: 604.584.101-87 (AGRAVANTE), WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 011.404.571-28 (AGRAVANTE), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ROL TAXATIVO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A
pós a alteração da Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao
caput
ou aos seus parágrafos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luís César Siqueira Alves
,
Edinei Rodrigues Chaves
,
Renan Alves Pereira
,
Flávio Vieira da Cunha
,
Mayko Aparecido de Souza Almeida
,
Davi Pereira Luz
,
Wendel Donizete Dermondes de Aguiar
e
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial.

Asseguram os agravantes que “
as condutas que antes se amoldavam as hipóteses exemplificativas do artigo 11 da LIA, em seus incisos I e II, deixaram de existir no mundo jurídico, sendo revogados pela Lei 14.230/21, e como a inicial no presente caso orbitou em tais fundamentos, ora extintos
”, impõe-se a rejeição da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 162935682.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso, conforme id. 163646185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luís César Siqueira Alves
,
Edinei Rodrigues Chaves
,
Renan Alves Pereira
,
Flávio Vieira da Cunha
,
Mayko Aparecido de Souza Almeida
,
Davi Pereira Luz
,
Wendel Donizete Dermondes de Aguiar
e
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que não há como receber a ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor dos agravantes por suposta violação ao art. 11 da Lei no 8.429/92
.

Ocorre que, após a alteração da Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal.

Somente para ilustrar, diferentemente da anterior redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, em cujo
caput
continha a expressão “e notadamente” indicando que o rol nele previsto era exemplificativo, ou seja, admitia outras hipóteses de violação aos princípios administrativos ainda que não expressamente previstas na lei, o novo texto do
caput
de tal dispositivo legal passou a conter a expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas”, indicando, portanto, a taxatividade da listagem prevista nos seus incisos, veja-se:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (...)”
.

Assim se a redação anterior do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa possibilitava a condenação por cometimento de ato de improbidade administrativa com supedâneo tão somente em violação de princípios, mesmo que o ato concreto não estivesse na lista do rol exemplificativo prescrito no dispositivo, atualmente, tal medida somente poderá ocorrer se caracterizada alguma hipótese ali prevista expressamente.

Nesse sentido, leciona com propriedade Marçal Justen Filho:

“A Lei 14.230/2021 estabeleceu que a configuração da improbidade, em caso de violação aos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, seria ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’, a que se seguem as hipóteses contempladas nos incisos. Portanto, o elenco dos incisos deixou de apresentar cunho exemplificativo. Há um conjunto exaustivo de situações tipificadas. Uma conduta que não se subsuma às hipóteses dos incisos é destituída de tipicidade”
. (in Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, Rio de Janeiro, Forense, 2022 p. 118):

Na mesma toada, vem decidindo este Egrégio Tribunal, inclusive em processo de minha relatoria, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORES PÚBLICOS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo
”.
(N.U 0007379-06.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.o 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.o 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 -
A Lei federal n.o 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade
.

2 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.o 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda”.
(N.U 1003145-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Apesar da prática de tortura, principalmente por parte de agentes policiais, ser completamente condenável e ilegal, tal conduta já não se submete à modificação introduzida no artigo 11 da Lei de Improbidade, uma vez que o caput desse artigo não apresenta fundamentos suficientes para classificar a ação como um ato ilícito, e também não se enquadra em qualquer dos incisos desse dispositivo legal.

Por efeito, ausente o devido enquadramento da conduta dos agravantes no art. 11 da LIA e não remanescendo outra capitulação na petição inicial, o caso era de rejeição da ação de improbidade administrativa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão recorrida e rejeitar a petição inicial da demanda de origem, nos termos do art. 17, §6o-B, da Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023